Tribunal: TJPA
Processo: 0144861-69.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0144861-69.2015.8.14.0008

APELANTE: MANOEL SARMENTO BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, inc. II, DO CPB, 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese o magistrado sentenciante tenha incorrido em equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
da pena-base por ele estabelecido mostra-se proporcional e razoável, levando-se em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado. 2) AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES – IMPROCEDÊNCIA. As vítimas relaram categoricamente não só a participação de dois indivíduos na empreitada, como também detalharam a conduta de cada um deles, de modo que a não identificação do comparsa do apelante mostra-se prescindível à caracterização da aludida majorante. 3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Manoel Sarmento Batista, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso na prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inc. II
,
do CPB.

Sustenta o recorrente inexistir circunstância judicial capaz de autorizar o afastamento da pena-base do patamar mínimo legal, pelo que seu redimensionamento se mostra medida imperativa, além de afirmar não restar demonstrada nos autos qualquer subsídio probatório referente à majorante do concurso de pessoas, motivo pelo qual requer o seu afastamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja a pena-base imposta ao recorrente redimensionada ao patamar mínimo legal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia que, no dia 01/12/2015, por volta de 11h15min, a vítima FERNANDA DA COSTA DUARTE, encontrava-se em via pública, na companhia de duas amigas, quando foi abordada pelo recorrente e um comparsa não identificado, tendo o primeiro mencionado usado os termos: PERDEU, PERDEU, PASSA A BICICLETA.

Ainda segundo a peça acusatória, enquanto o apelante se apossava da bicicleta da vítima Fernanda, o seu comparsa revistava a bolsa de uma de suas amigas, porém ela conseguiu esconder o aparelho celular, fazendo com que os assaltantes levassem apenas a bicicleta.

Ato contínuo, a polícia militar foi acionada, sendo que após diligências conseguiu localizar e prender o acusado, ainda na posse do bem subtraído.

Assim, foi o recorrente denunciado e condenado como incurso no art. 157, §2º, inc. II
,
do CPB.

Inicialmente, ressalta-se não haver que se falar no afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas, pois as vítimas foram contundentes em afirmar não só a participação de dois elementos na empreitada, como também os detalhes da conduta de cada um deles, de sorte que, embora o comparsa do apelante não tenha sido capturado, os demais meios probatórios oriundos dos autos mostram-se satisfatórios à aplicação da majorante em questão.

Quanto à dosimetria da pena, vê-se que embora o magistrado de primeiro grau tenha incorrido em equívoco aquando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
de pena por ele estabelecido pouco acima do patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mostra-se proporcional e razoável, se levada em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, uma vez que em plena via pública, à luz do dia, contra três adolescentes mulheres, demonstrando ter o acusado se aproveitado da vulnerabilidade das vítimas, o que, por si só, autoriza o afastamento da pena-base do patamar mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, o magistrado de primeiro grau bem reconheceu a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, conduzindo a reprimenda intermediária a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Em seguida, o juízo sentenciante reconheceu também a circunstância atenuante referente à menor idade relativa do apelante, pelo que reduziu a reprimenda em mais 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias-multa, tendo incorrido em erro material ao totalizar o cálculo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Contudo, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, cujo princípio da
non reformatio in pejus
é de regra, mantém-se o valor da pena intermediária imposta pelo magistrado nesta etapa do cálculo, uma vez que mais benéfica ao apelante.

Por fim, na última fase do cálculo de pena, impôs-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, na fração mínima legal e 1/3 (um terço), cujo valor definitivo da pena restou em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém, 05/03/2024